Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-47.2016.8.26.0072
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura no membro inferior direito. Nexo causal demonstrado. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura no membro inferior direito. Nexo causal demonstrado. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Mantida aquela já determinada em primeiro grau, pois presentes os requisitos da urgência. Suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ELIELTON PLINIO NALIN.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à
remessa necessária apenas para adequar a correção monetária e os juros com o atual
entendimento do STF, bem como para afastar, por hora, o percentual da verba
honorária, nos termos do V. Acórdão, suspendendo-se o feito após a expedição do
ofício e até decisão final do Tema 862. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072 -Voto no 13531
2
Remessa Necessária Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Elielton Plinio Nalin
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Bebedouro
Voto no 13531
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Fratura no
membro inferior direito. Nexo causal demonstrado.
Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da
indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR,
e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Mantida aquela já determinada em primeiro
grau, pois presentes os requisitos da urgência. Suspensão
do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Neyton Fantoni Júnior, que julgou procedente o
pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente a ELIELTON PLINIO
NALIN, a partir da cessação do auxílio-doença, adotando-se os critérios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072 -Voto no 13531
3
atualização especificados nos Provimentos disciplinadores dos débitos
judiciais no âmbito do TRF da 3a Região, além de pagamento de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da
decisão, antecipando-se, ainda, os efeitos da tutela para a imediata
implantação do benefício (fls. 169/170), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de remessa necessária, vez que a autarquia, apesar de
devidamente intimada (fls. 174), deixou de apresentar recurso (fl. 176).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
Remetidos os autos ao E. TRF da 3a Região, foi
reconhecida a incompetência para o julgamento do apelo, diante da natureza
acidentária da demanda, determinando-se a remessa para esta E. Corte de
Justiça (fls. 177/178).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de ajudante de motorista, sofreu acidente in
itinere na data de 22/11/2014, ao atropelar um pedestre com sua motocicleta,
no trajeto do trabalho para casa, vindo a sofrer fratura no membro inferior
direito, com consequente redução da sua capacidade laborativa. Requereu
indenização acidentária.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072 -Voto no 13531
4
segurado do obreiro ao tempo do infortúnio (cópia da CTPS - fl. 19), boletim
de ocorrência registrando o acidente de trânsito (fls. 42/44) e a emissão de
Comunicação de Acidente do Trabalho CAT (fls. 31).
A
autarquia
concedeu-lhe,
administrativamente,
o
benefício de auxílio-doença acidentário durante o período de 08/12/2014 a
15/03/2015 (fl. 28).
O laudo médico-pericial não deixou dúvidas quanto à
incapacidade parcial e permanente da Parte Autora (fls. 122/130):
7-CONCLUSÃO
Após exame clínico e físico, análise das considerações
técnicas Científicas e Legais) e análise da documentação
apresentada, este perito médico emite o seu parecer técnico
podendo concluir que:
- O REQUERENTE APRESENTA UMA REDUÇÃO DA SUA
CAPACIDADE LABORATIVA DE FORMA PARCIAL E
PERMANENTE
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
O nexo causal restou comprovado pelos documentos
acostados aos autos.
Demonstrado o nexo de causalidade e a incapacidade
laborativa parcial e permanente, na forma do artigo 86 da Lei 8.213/91, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072 -Voto no 13531
5
parte autora preenche os requisitos necessários do auxílio-acidente, que
corresponde a 50% do salário-de-benefício, atualizado pelos índices
previdenciários, nos termos do artigo 104, § 1o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida, deve ser
mantida.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da Parte
Autora, quando ainda persistia o quadro incapacitante.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072 -Voto no 13531
6
forma decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-
E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.
5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072 -Voto no 13531
7
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017,
DJe 20/11/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072 -Voto no 13531
8
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009.
Por derradeiro, o artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece
percentuais para a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
Por fim, apesar da r. sentença ter determinado a
implantação do benefício, não consta dos autos tal providência por parte da
autarquia.
Daí porque, em atenção ao art. 497 do CPC/2015, o qual
esclarece que na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer ou de não
fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o magistrado concederá a
tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, é de rigor a imediata
implantação do benefício.
Determina-se, portanto, a expedição de ofício à autarquia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001879-47.2016.8.26.0072 -Voto no 13531
9
para o imediato cumprimento da decisão, aguardando-se o trânsito em julgado
tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento à remessa
necessária apenas para adequar a correção monetária e os juros com o atual
entendimento do STF, bem como para afastar, por hora, o percentual da verba
honorária, nos termos do V. Acórdão, suspendendo-se o feito após a
expedição do ofício e até decisão final do Tema 862.
CARLOS MONNERAT
Relator